Tribunal: TJMT
Processo: 1039138-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039138-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[K. R. K. - CPF: 097.065.091-43 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), E. T. R. D. L. - CPF: 085.401.751-85 (APELADO), CLEIDE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 994.019.831-00 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 994.019.831-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO INDEFERIDA. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESLOCAMENTO TERRESTRE INTERMUNICIPAL VIA APLICATIVO (UBER). SEPARAÇÃO DA FAMÍLIA EM VEÍCULOS DISTINTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ART. 251-A DO CBA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de cancelamento de voo, atraso superior a oito horas e falhas graves na prestação de assistência material, incluindo o transporte terrestre intermunicipal improvisado de passageiras menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1.417/STF; (
ii
) se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade; e (
iii
) se as circunstâncias fáticas — atraso, assistência precária e translado por Uber com separação familiar — caracterizam dano moral indenizável à luz do Código Brasileiro de Aeronáutica e do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção não programada em aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não afastando o nexo de causalidade nem o dever de indenizar em caso de falha na prestação do serviço.

O Tema 1.417 do STF refere-se a eventos de força maior/caso fortuito externo, não se aplicando a falhas operacionais técnicas, o que torna impertinente a suspensão do processo.

Embora o art. 251-A do CBA exija a prova do dano extrapatrimonial, tal prova
encontra-se

demonstrada pelo calvário imposto às passageiras, especialmente o translado terrestre precário e a separação familiar durante o trajeto, o que extrapola o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A manutenção técnica não programada é risco do empreendimento e configura fortuito interno.

O transporte terrestre improvisado e a falha na assistência material justificam a compensação por danos morais quando evidenciado o descaso logístico e os transtornos experimentados pelos passageiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A
pelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de indenização por danos morais
,
julgou procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

As autoras alegam que, durante voo no trecho Rio de Janeiro–Cuiabá, houve pane mecânica na aeronave ainda em solo, com posterior evacuação dos passageiros, prestação deficiente de assistência material e reacomodação desorganizada, culminando em atraso superior a oito horas e acentuado desgaste durante toda a jornada de deslocamento.

Em recurso, a apelante suscita a suspensão do feito em razão do Tema 1.417/STF e, no mérito, sustenta ocorrência de fortuito externo decorrente de manutenção não programada, regular prestação de assistência material e ausência de comprovação do dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas
(id 349478390).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

I – DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO (TEMA 1.417/STF)

A apelante pugna pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. Todavia, a ordem de suspensão emanada da Suprema Corte no ARE 1.560.244 limita-se a controvérsias fundadas em fortuito externo. No caso
,
a própria companhia aérea atribui o atraso à "manutenção não programada", evento que se insere no risco do empreendimento (fortuito interno).

Nesse sentido, colaciono o entendimento recente
deste Tribunal
:

"A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia restringe-se a hipóteses de fortuito externo, não abrangendo situações de fortuito interno, conforme delimitação fixada nos
EDcl
no ARE 1.560.244. (...) O atraso de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145078320258110003, Data de Julgamento: 29/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2026)

Portanto, rejeito a preliminar de suspensão.

II – DO MÉRITO

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC). A alegação de que a manutenção não programada constitui excludente de responsabilidade não se sustenta,
pois
problemas técnicos e operacionais são previsíveis e inerentes à atividade econômica explorada.

No que tange ao dano moral, embora o Art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) exija a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, as circunstâncias fáticas narradas e comprovadas nos autos revelam um cenário de descaso que ultrapassa o limite da tolerabilidade.

As autoras enfrentaram um atraso superior a oito horas após uma evacuação de emergência da aeronave. A falha na assistência material culminou em uma reacomodação precária: um translado terrestre intermunicipal via Uber, no qual a família foi separada e as menores foram transportadas em veículos distintos de sua genitora durante o trajeto noturno.

A separação familiar em condições de transporte improvisado constitui circunstância relevante para a qualificação do dano, conforme precedente desta Corte:

"Tendo em vista que a recorrida não desincumbiu da comprovação da alegada manutenção dos termos contratados e que tal lhe é ônus atribuído (...) restou configurada a falha na prestação de serviços. (...) a recorrente afirma que, ainda que tenha havido troca dos assentos e separação dos membros da família (marido, mulher e filho menor de idade), teria sido mantida a categoria 'classe A'."
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10056719820238110001, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora mostra-se adequado e proporcional à gravidade da falha e ao caráter pedagógico da medida, em consonância com os julgados recentes desta Quarta Câmara de Direito Privado:

“1. O transporte aéreo constitui relação de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 2. Problemas técnicos e operacionais configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. 3. Mantém-se a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10432892020248110041, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Em observância ao Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026